Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727525-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MÚLTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA RECORRIDO: MAGNÓLIA CARDOSO GOMES NERY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§4o e 5o, CPC. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. É dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando excesso de execução. Pontuo, ademais, que, após a interposição do aludido apelo especial, no ID 18181885 a parte interpôs “recurso especial aditado”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. A uma, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão no sentido de que “não foi apresentada planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, o que impõe a rejeição liminar da impugnação” (ID 15179822), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em igual sentido, confira-se o (AgInt no REsp 1479479/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/6/2020). A duas, pois "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1402575/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Por fim, quanto ao recurso especial de ID 18181885, "Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp 1310826/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por tal razão, não conheço do recurso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009